Tribunal: TJES
Processo: 5012383-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012383-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA APIA LTDA

INTERESSADO: PAULO MAURICIO FERRARI e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA LEI Nº 8.429/1992 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. TERMO INICIAL. SERVIDOR EFETIVO. SIMETRIA ENTRE AGENTE PÚBLICO E PARTICULAR. PRAZO DE CINCO ANOS PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO DESLIGAMENTO FUNCIONAL. SÚMULA 634/STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO À PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1089/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva em ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 2017, com fundamento em atos ocorridos entre 2008 e 2010, relacionados à execução do contrato nº 04/2008, firmado com o Município de Vitória para reforma do Parque Tancredo Neves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva do Estado em relação à empresa agravante está prescrita, à luz do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original; e (ii) estabelecer se, mesmo reconhecida a prescrição das sanções, é possível o prosseguimento da ação quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23, I e II, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, estabelece que o prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de cinco anos, contado do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança, ou do prazo previsto em lei específica para apuração de infração funcional nos casos de servidores efetivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o particular está sujeito ao mesmo termo inicial e ao mesmo prazo prescricional aplicável ao agente público com o qual teria atuado em comunhão de desígnios, conforme precedentes (REsp 1.513.303/SP e AgRg no REsp 1.541.598/RJ) e a Súmula 634/STJ.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, na hipótese de cumulação de cargo efetivo e função comissionada, deve prevalecer o vínculo efetivo para fins de contagem do prazo prescricional, com fundamento na permanência do vínculo funcional mais estável.

6. A Lei Municipal nº 2.994/1982, vigente à época dos fatos, prevê prazo prescricional de cinco anos para apuração de infrações funcionais cometidas por servidores públicos efetivos, contados do evento punível e interrompido pela abertura de sindicância ou processo administrativo.

7. No caso concreto, o agente público Paulo Maurício Ferrari, vinculado à Administração à época dos fatos, exercia cargo efetivo, sendo esse o vínculo determinante para definição do prazo prescricional aplicável também à empresa agravante.

8. Considerando que os fatos ocorreram entre 2008 e 2010 e que a ação civil pública foi ajuizada apenas em 18.10.2017, já havia transcorrido o prazo quinquenal previsto na legislação aplicável, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória quanto às sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

9. A exclusão do ex-Prefeito João Carlos Coser do polo passivo não impede a análise da prescrição com base no vínculo funcional de outros agentes públicos envolvidos, não havendo óbice para reconhecer a prescrição com base no desligamento funcional do servidor efetivo.

10. A discussão sobre os efeitos da ADI nº 7.236/DF e da Lei nº 14.230/2021 é irrelevante ao deslinde da controvérsia, porquanto os atos impugnados e a propositura da ação são anteriores à vigência da nova legislação, aplicando-se, portanto, a redação originária da Lei nº 8.429/1992.

11. O pedido de ressarcimento ao erário não está sujeito à prescrição quinquenal das sanções por improbidade administrativa, conforme entendimento firmado no Tema 1089 do STJ, que admite o prosseguimento da ação exclusivamente para fins de reparação do dano ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional aplicável ao particular em ação de improbidade administrativa deve observar o mesmo termo inicial e o mesmo regime jurídico aplicável ao agente público com quem teria atuado conjuntamente.

2. Na hipótese de cumulação de cargo efetivo e cargo comissionado, prevalece o vínculo efetivo para fins de contagem do prazo prescricional previsto no art. 23, II, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

3. A exclusão posterior de agente público do polo passivo não impede o reconhecimento da prescrição com base no vínculo funcional de outros agentes públicos ainda vinculados à Administração.

4. Mesmo reconhecida a prescrição das sanções por improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da ação civil pública quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, conforme fixado no Tema 1089/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 23, I e II (redação original); Lei Municipal nº 2.994/1982, arts. 144 e 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.513.303/SP, DJe 08.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, DJe 13.11.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.025.027/SP, DJe 17.05.2023; STJ, TEMA 1089 (REsp 1.899.407/DF, REsp 1.899.455/AC, REsp 1.901.271/MT); TJES, AI 5007001-20.2021.8.08.0000, j. 16.03.2022; TJES, AI 5002600-70.2020.8.08.0000, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012383-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA APIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A
INTERESSADO: PAULO MAURICIO FERRARI, RUBIO ANTONIO FREITAS VALE MARX
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A
Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA - ES22875, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O presente recurso de agravo de instrumento versa sobre a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a Construtora Ápia Ltda e outros réus.

A empresa agravante sustenta que os fatos investigados remontam ao período de 2008 a 2010, enquanto a ação foi proposta apenas em 2017, ultrapassando, segundo ela, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

Defende que, com a exclusão do ex-Prefeito João Carlos Coser do polo passivo, não restaria agente público apto a interromper ou suspender o curso do prazo, o que, por simetria, ensejaria a prescrição também em relação à agravante, pessoa jurídica de direito privado. Invoca ainda jurisprudência do STJ no sentido de que o particular deve se submeter ao mesmo regime prescricional do agente público com quem teria concorrido.

O Ministério Público, por sua vez, rebate a tese da agravante e defende a manutenção da decisão que afastou a prescrição. Sustenta que a existência de agentes públicos ainda vinculados à Administração à época da propositura da ação impede o reconhecimento da prescrição quanto aos demais litisconsortes, inclusive particulares.

Argumenta que a contagem do prazo deve considerar os diferentes marcos interruptivos em relação a cada réu, sendo incabível a aplicação automática e uniforme do prazo quinquenal a todos. Ademais, afirma que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal, tendo em vista os elementos concretos do processo, como as datas de exoneração dos servidores e o andamento das apurações.

A controvérsia, portanto, concentra-se na definição do termo inicial e da forma de contagem do prazo prescricional aplicável aos réus, em especial à pessoa jurídica agravante.

Pois bem.

Destaco desde logo não merecer qualquer alegação acerca da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, que suspendeu dispositivos da Lei n. 14.230/2021, notadamente porque não influencia no deslinde do presente recurso.

A medida cautelar deferida pelo STF naquela ADI possui efeitos restritos e provisórios, e não altera o regime jurídico aplicável ao caso concreto, cujos fatos e atos processuais são anteriores à vigência da nova legislação.

Assim, a controvérsia aqui tratada restringe-se à incidência do art. 23, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação originária, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo pertinência em invocar dispositivos suspensos cautelarmente cuja eficácia plena não se projeta retroativamente.

Dito isso, passamos ao mérito recursal.

A agravante Construtora Ápia Ltda sustenta, em síntese, que a pretensão punitiva deduzida na ação de improbidade encontra-se fulminada pela prescrição. Fundamenta sua tese em múltiplos argumentos: (i) que os fatos narrados ocorreram entre 2008 e 2010; (ii) que a ação foi proposta somente em 2017; (iii) que, sendo particular, deve-se aplicar prazo prescricional de 5 anos a contar do ato; (iv) que o Ministério Público teve ciência dos fatos desde 2010, em razão de auditoria do Tribunal de Contas; (v) que o ex-Prefeito João Carlos Coser, cuja exclusão do polo passivo foi determinada, era o único agente público a impedir a prescrição dos demais, e (vi) que, subsidiariamente, deve ser reconhecida a prescrição individual da agravante, com base no desligamento de agentes públicos correlatos.

A tese recursal merece acolhida em parte. Explico.

Inicialmente, quanto à data dos fatos, é correto afirmar que os atos administrativos relacionados ao contrato n. 04/2008, para a reforma do Parque Tancredo Neves, remontam ao período de 2008 a 2010.

Todavia, conforme defende o próprio recorrente, o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 dispõe, em sua redação original, que o prazo de cinco anos para propositura da ação de improbidade administrativa conta-se a partir do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança pelo agente público envolvido.

Este dispositivo foi reiteradamente interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o termo inicial do prazo prescricional, inclusive para o particular, deve ser o mesmo adotado para os agentes públicos com os quais teria atuado de forma concertada
(STJ, REsp 1.513.303/SP, DJe 08.05.2018; AgRg no REsp 1.541.598/RJ, DJe 13.11.2015).

Ocorre que há um elemento diferente no presente caso que deve ser levado em consideração. Não me refiro ao acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do então ex-prefeito João Coser, mas sim pela condição do servidor público
Paulo Maurício Ferrari
tinha provimento efetivo com a administração pública, fato que atrai a aplicação da legislação específica.

A Lei Municipal n. 2.994/1982 disciplina o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Vitória e fixa prazo prescricional de cinco anos para apuração de infrações funcionais. Senão vejamos:

Art. 144.
O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:
I
-
em cinco anos
: a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade exceto nos casos da letra "l" do item do III do Art. 177 e quando, pela aplicação do Art. 146, resultar prazo menor;

Art. 145.
O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado ou, quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado. [...] §2º Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do
referido

evento
e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo.

Portanto, tal norma deve ser conjugada com o art. 23, II, da redação original da Lei nº 8.429/1992 — aplicável à época dos fatos — resulta que, para servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão, o prazo para eventual responsabilização por improbidade administrativa
não pode exceder cinco anos
, contados do desligamento funcional.

Vejamos:

Art. 23
. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
II
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

E, conforme reforçado pelo STJ, esse mesmo prazo se estende
ao particular
, por simetria, quando seu suposto ato ímprobo depender da correlação com a conduta do agente público. Tal entendimento está expresso em precedentes como:
AgInt nos EDcl no REsp 2.025.027/SP
e
REsp 1.513.303/SP
, ambos afirmando que particulares e agentes públicos devem ter o mesmo termo inicial e o mesmo prazo prescricional.

Nesse sentido, o verbete sumular n. 634 do colendo Superior Tribunal de Justiça é claro:
"Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público"
.

No processo de origem, contudo, verifica-se que o agente público municipal
Paulo Maurício Ferrari
, cuja conduta é diretamente associada aos fatos imputados à agravante, exercia simultaneamente cargo
efetivo
e
função comissionada
, sendo o primeiro o vínculo determinante para fins prescricionais.

Julgado desta Corte sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Exercidos cumulativamente cargo efetivo e cargo comissionado pelo agente, ao tempo do ato reputado ímprobo, deve prevalecer o primeiro para fins de contagem da prescrição
. II - A contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal, é orientada pelo Código Penal, devendo ser considerada a pena in abstrato para o cálculo. III - A conduta imputada in casu estaria jungida ao artigo 10, caput e inciso VIII da Lei nº 8429/1992, assim também ao à época vigente artigo 89 da Lei nº 8666/1993 (atualmente contemplado, segundo o fenômeno da continuidade típico-normativa, pelo artigo 337-E do CP) . Tomada a data do ajuizamento (22/05/2019), a data do contrato cujos desdobramentos consistiram em atos ímprobos (29/05/2007) e o prazo prescricional aplicável (doze anos, apurado pela conjugação dos artigos 89 da Lei nº 8666/1993 e 109, III do Código Penal), vê-se não haver, sob tal prisma, óbice ao processamento do feito primevo. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026007020248080000, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível. Acórdão Publicado 28.11.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007001-20.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: JOÃO ANTELMO DEL PULPO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº 14 .230, publicada em 25/10/2021, alterou e revogou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8492/1992), sendo que uma das questões mais complexas e relevantes se relaciona à aplicabilidade das regras introduzidas pela nova lei aos processos que já tramitavam na data de sua entrada em vigor. Aplicando-se o art. 14 do CPC, as alterações de natureza processual têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação. Contudo, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior à Lei nº 14 .230/2021 se mantêm intactos, não sendo atingidos, em regra, pelo surgimento da nova lei. 2. No caso dos autos, a decisão vergastada foi proferida antes do advento da nova lei de improbidade administrativa, quando ainda estava em vigor o parágrafo 8º do art. 17 da Lei nº 8 .429/1992, e o juiz singular entendeu não ser hipótese de rejeição da ação, devendo assim ser mantido o recebimento da inicial, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dubio pro societate, a fim de preservar o interesse público. 3. As questões colocadas pelo agravante referentes à existência de elemento subjetivo, dolo ou culpa, e à sua ilegitimidade dizem respeito ao mérito e devem ser enfrentadas através de dilação probatória perante o juiz da causa, não sendo, portanto, o momento processual do presente Agravo de Instrumento para sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
4. Havendo cumulação de cargo efetivo e em comissão no momento da prática do ato improbo, para fins de análise do prazo prescricional, cabível considerar o término do vínculo do cargo efetivo, mormente porque o vínculo do agente público com a Administração não é encerrado com a exoneração do cargo em comissão. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007001-20.2021.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Acórdõa Publicado 16.03.2022)

Assim, tanto sob a ótica da
Lei Municipal nº 2.994/1982
, quanto sob o prisma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — que determina a simetria prescricional entre particulares e agentes públicos — resta evidenciado que, no momento do ajuizamento da ação (18.10.2017), já havia transcorrido
mais de cinco anos
considerando
a data do evento
apurado nos autos - idos de 2008 e 2010, impondo o
reconhecimento da prescrição
da pretensão sancionatória.

Entretanto, considerando que o Ministério Público Estadual pretende através da ação por ato de improbidade a responsabilização de agentes públicos e particulares quanto às condutas tipificadas nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, na qual requer, além das sanções previstas no art. 12, inciso II, o ressarcimento integral ao erário e a condenação por dano moral coletivo, tem-se que em relação a este último pedido a demanda deve prosseguir porque não prescrita.

Tal exegese encontra amparo no
TEMA 1089
(REsp. 1899407/DF; REsp. 1899455/AC; REsp. 1901271/MT), cuja tese restou assim fixada:

Tese. 1089:
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Dessa forma, ainda que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão envolvendo as sanções das condutas descritas como ímprobas, deve, no meu entender, prosseguir a ação para apurar eventual ressarcimento ao erário o montante descrito na inicial de R$ 8.710.738,24, valor atualizado até agosto de 2017.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral na origem em relação

às condutas descritas no arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, permitindo o prosseguimento da ação em relação ao pedido de ressarcimento ao erário.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira